Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-93.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800152-93.2020.8.14.0019

APELANTE: GENESIO NEVES DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GENESIO NEVES DE LIMA em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800152-93.2020.814.0019), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de anulação do débito, bem como o pedido indenizatório de dano moral e material, formulado por GENESIO NEVES DE LIMA, em face de BANCO PAN S/A.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo CPC.

Deixo de condenar o autor em custas e honorários, em vista da gratuidade da justiça.

Deixo de aplicar a litigância de má-fé em desfavor à parte Autora, visto estar claro a hipossuficiência econômica comprovada nos autos da mesma, onde sua fonte de renda trata-se de apenas 01 (um) salário-mínimo.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente, cerceamento de defesa diante da necessidade de perícia grafotécnica no pacto apresentado, e a inexistência da contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 01 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do demandante. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de cartão de crédito consignado PAN (ID 17831174) firmada com o Demandante, devidamente assinada, documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Ademais, prova da disponibilização do crédito em conta da Apelante (ID nº 17831172, 17831173), e verificando que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, além de registro de controle dessa transação, entendo que encontra-se devidamente demonstrada a celebração do negócio entre as partes.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024